Tribunal: TJDFT
Processo: 0002406-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002406-03.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIO QUIRINO DA COSTA CREDOR ESPÓLIO DE: JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA, RACHEL AMORIM QUIRINO DA COSTA MARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se aos Juízos da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (processo n. 0001307-69.1990.8.07.0001) e da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo n. 0732044-61.2020.8.07.0001), para informar que o presente precatório encontra-se na posição 18.115 da lista cronológica de pagamento, de modo que, no momento, não há nenhum valor disponível em favor do credor falecido JULIO QUIRINO DA COSTA. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, aguarde-se a habilitação dos sucessores perante o juízo da execução, na forma estabelecida na decisão ID 17593178. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios